Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-02.2022.8.11.0010
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001578-02.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARTUR DA SILVA MOREIRA - CPF: 234.743.351-20 (RECORRENTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), RF TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.438.717/0001-94 (RECORRIDO), SUIAN DE ALMEIDA KOKOTOS (RECORRIDO), FABIO DE ALMEIDA KOKOTOS - CPF: 021.362.787-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento do autor em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo, quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1001578-02.2022.8.11.0010

Recorrente:
Artur da Silva Moreira

Recorridos:
RF Turismo e Evento Eireli (Turismo Evento) e Suian de Almeida Kokotos

VOTO

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que determinou a extinção da ação
nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, ou seja,
pela ausência do autor na audiência de conciliação designada pelo juízo de origem.

Sem razão o recorrente.

Em breve síntese, registre-se que em 27/5/2022
Artur da Silva Moreira ingressou com ação de indenização por danos materiais em face de RF Turismo e Evento Eireli (Turismo Evento) e Suian de Almeida Kokotos com
o
objetivo de ressarcimento de valores desembolsados na aquisição de pacote de viagem.

Os requeridos foram citados por AR em 08/06/2022 (Id. 169592156 e 169592155),
mesma data da audiência de conciliação
, o que ocasionou a redesignação do ato (Id. 169592157).

Ato contínuo, o reclamante postulou a declaração de revelia dos requeridos, bem como postulou a inclusão no polo passivo de Fábio de Almeida Kokotos (Id. 169592160).

Na segunda audiência designada para às 09h20min do dia 03/8/2022, constatou a presença do autor e a ausência dos requeridos. Entretanto, à época, não houve como aferir a ocorrência de intimação válida, pois, os avisos de recebimento não retornaram.

Novamente, na terceira audiência designada para o dia 24/8/2022 às 08h20min, atestou-se a presença do promovente e a ausência dos promovidos. Mais uma vez, os expedientes de citação/intimação não retornaram a tempo hábil, de modo que, não foi possível identificar a ciência, ou não, dos requeridos.

Em 06/9/2022, com o retorno de uma correspondência (Id. 169592170), aferiu-se a negativa de localização do requerido Fábio de Almeida Kokotos, incluído na ação a pedido do autor.

Com a juntada dos AR’s aos Ids. 169592173 e 169592178 constatou-se, também, que RF Turismo e Evento Eireli (Turismo Evento) e Suian de Almeida Kokotos
não foram intimados
em tempo da realização da audiência de conciliação designada para o dia 03/8/2022.

Não há informações sobre o cumprimento dos expedientes de intimação relacionados à audiência designada para 24/8/2022
.

Na sequência, o recorrente compareceu aos autos e ressaltou:
“(...)
em relação aos AR’s devolvidos em id’s 94511826 e 95009909, os quais noticiam entrega ao destinatário em tempo hábil para comparecimento em audiência de conciliação, e considerando o não comparecimento dos mesmos na referida audiência, requer seja decretada a revelia e confissão dos mesmos”.

Pontua-se que as declarações autorais estão em descompasso com a realidade fática, eis que, os indicadores (Id) mencionados
não se referem ao caso concreto
e os documentos juntados nos Ids.
169592156, 169592155 e 169592157, demonstram que
a intimação dos requeridos foi realizada na mesma data da audiência, isto é, fora do tempo hábil, o que inviabiliza a realização da solenidade e abertura dos prazos de defesa, na forma prevista pelo
caput
do artigo 334 do Código de Processo Civil
[1]
. Por consequência, não há como se falar em declaração de revelia.

Evidencia-se que a quarta audiência foi designada para o dia 07/12/2022 às 11h40min.

Os expedientes de citação/intimação direcionado aos requeridos
RF Turismo e Evento Eireli (Turismo Evento) e Suian de Almeida Kokotos
retornaram sem efetividade, pelo motivo “mudou-se” (Id. 169592184 e 169592185).

Por outro lado, nota-se que o requerido Fábio foi regularmente citado e intimado em 28/10/2022 (Id. 169592187).

O link da solenidade foi disponibilizado nos autos em 20/10/2022 (Id. 169592183), no Diário Eletrônico e no sistema Pje, que
registrou ciência

pelo autor da ação
em 24/10/2022, senão vejamos:

Depois desta data,
o autor compareceu aos autos
(Id. 169592188), de
modo que se deu por intimado da audiência
.

Entretanto, aberta a solenidade em 07/12/2022 (Id. 105749733), constatou-se a ausência das partes.

Ou seja, apesar de intimados, tanto o autor, ora recorrente, quanto o requerido Fábio deixaram de comparecer.

Passados alguns dias (Id. 108451755; 30/01/2023), o requerente compareceu aos autos,
não justificou a sua ausência na audiência de conciliação
e requereu o julgamento antecipado da lide.

À vista do exposto, a
extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento do autor em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório.

A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo, quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento.

Nesse sentido dispõem o Enunciado 20 do FONAJE e o artigo
51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995,
in verbis
:

“
Enunciado 20 do FONAJE:
O comparecimento pessoal da parte às
audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

“Art. 51
da Lei nº 9.099/1995
. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

[1]

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023